Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735262-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA, VERA REGINA MAZZINI BRAGA COIMBRA, RODRIGO FREIRE DIAS, CLARISSA VAZ DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para que se manifeste sobre a r. petição, em 5 dias. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator